Tribunal: TJDFT
Processo: 0707144-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0707144-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL SILVA MOREIRA AGRAVADO: INOVAT ELEVADORES LTDA, CLARIMED REPRESENTACAO E LOCACAO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento ID 56170856 interposto por DANIEL SILVA MOREIRA contra decisão ID 181673019 proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que julgou improcedente o incidente de desconsideração de personalidade jurídica no 0712597-25.2023.8.07.0020 suscitado pelo agravante em face de INOVAT ELEVADORES LTDA e CLARIMED REPRESENTACAO E LOCACAO LTDA. Preparo recolhido, ID 56172961/56172966. É o relato do necessário. Decido: Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se as partes Agravadas para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital